Tribunal: TJDFT
Processo: 0703523-49.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. PENSÃO ALIMENTÍCIA. EXCEPCIONALIDADE. TRANSITORIEDADE. NECESSIDADE DA ALIMENTANDA. ACORDO PRÉVIO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 1.694 do Código Civil prevê a possibilidade de prestação alimentar fundada nas relações de parentesco e na solidariedade familiar.
2. A obrigação de prestar alimentos, recíproca entre ex-cônjuges ou ex-companheiros, decorre do princípio constitucional da solidariedade e do dever de mútua assistência, sendo o valor fixado com fundamento no binômio necessidade/possibilidade.
3. A pensão alimentícia fixada entre os ex-cônjuges é excepcional e temporária, em regra. 3.1. A obrigação alimentar está vinculada à cláusula rebus sic standibus admitindo revisão ou exoneração caso demonstrado fato superveniente capaz de alterar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade.
4. Não sendo demonstrado fato superveniente apto a acarretar a revisão do acordo anteriormente formulado entre as partes, incabível o estabelecimento de obrigação alimentar após o encerramento da avença.
5. Apelação conhecida e não provida.